Tribunal: TJBA
Processo: 2000360-61.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000360-61.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOSE HAMILTON SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM PROCESSO DISTINTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. APROVEITAMENTO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA. REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. ANTERIORIDADE DO CRIME EM EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PRISÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE BISS IN IDEM NA EXECUÇÃO DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Itabuna/BA que indeferiu o pedido de detração penal do tempo de prisão provisória cumprido pelo Agravante em processo diverso, no qual houve a extinção da punibilidade pela prescrição executória. O período de custódia cautelar em questão compreende 8 meses e 12 dias (11/12/2017 a 23/08/2018), referente a uma Ação Penal cuja punibilidade foi extinta, sendo o crime objeto da execução penal ora em curso anterior ao período da referida prisão provisória.

II. Questão em discussão

2.

(a) Se a extinção da punibilidade pela prescrição executória no processo onde ocorreu a prisão provisória preenche o requisito legal (art. 42 do CP) para fins de detração penal em processo de execução distinto.

3.

(b) A satisfação do requisito da anterioridade do crime em execução penal em relação ao período de prisão cautelar a ser detraído.

III. Razões de decidir

4.

O artigo 42 do Código Penal prevê o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a detração é possível em execuções distintas, desde que a prisão provisória tenha decorrido de processo no qual o indivíduo foi absolvido ou teve a punibilidade extinta.

5.

A ausência de limitação legal ou jurisprudencial quanto à natureza da extinção da punibilidade (seja por prescrição da pretensão punitiva ou executória) impõe o reconhecimento do direito à detração. A prescrição executória atesta que o Estado perdeu o direito de exigir o cumprimento daquela pena, equiparando-se o tempo de prisão cumprido à custódia indevida para fins de aproveitamento no restante da execução penal.

6.

O crime que enseja a execução penal atual foi cometido em 04 de setembro de 2015, sendo, portanto, anterior ao período de prisão provisória (11/12/2017 a 23/08/2018) na ação penal extinta. Preenchido o requisito temporal, a detração integral do período pleiteado se impõe, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e de configurar manifesto excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo em Execução Penal conhecido e provido para determinar a detração do período de 11 de dezembro de 2017 a 23 de agosto de 2018 (8 meses e 12 dias) na execução da pena do Agravante.

Tese de julgamento: "1. É cabível a detração penal do período de prisão provisória cumprida em processo distinto no qual houve a extinção da punibilidade pela prescrição executória, desde que o crime em execução tenha sido praticado em data anterior àquela em que ocorreu a custódia cautelar."

Dispositivos relevantes citados: Art. 42 do Código Penal; Art. 197 da Lei de Execução Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal n.º

2000360-61.2025.8.05.0113
oriundo da Vara de Execuções da Comarca de Itabuna/Ba, tendo como Agravante
JOSE HAMILTON SOUZA DE JESUS

e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de
JOSÉ HAMILTON SOUZA DE JESUS
, para o fim de reformar a decisão agravada,
nos termos do Voto.

Sala das Sessões

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR